Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO MALIBU. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO INOCORRÊNCIA. CRIMES CONSUMADOS EM VÁRIAS LOCALIDADES. LOCAL DA INFRAÇÃO A QUE SE COMINA PENA MAIS GRAVE. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PERMANETE. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a incompetência do juízo para processar e julgar ação penal.
2. O paciente foi denunciado, juntamente com mais quatro pessoas, por supostamente integrarem organização criminosa voltada à prática de crime contra a economia popular, extorsão e lavagem de dinheiro, crimes previstos nos artigos 2o, §§ 3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13; do artigo 4o, alínea “a”, e § 2o, inciso I e alínea “a”, da Lei no 1.521/51 c/c art. 71 do CP; do artigo 158, “caput” do CP por quatro vezes, art. 69 do CP; e do artigo 1o, caput e § 2o, inciso I c/c § 4o, da Lei 9.613/98.
3. Antes que seja garantido à defesa o acesso à todas as provas produzidas e já documentadas, não se pode considerar preclusa a faculdade de questionar a competência do juízo, pois as informações trazidas aos autos podem conter elementos de informação que interfiram na fixação do juízo competente.
4. Havendo conexão e continência impõe-se a unidade de processo, salvo exceções expressas, conforme dicção do artigo 79, do Código de Processo Penal. Ademais, a competência é determinada pelo lugar da infração, segundo artigo 70, do CPP,
5. No caso dos autos, entretanto, como ocorreram vários crimes em diferentes localidades do Distrito Federal, deve preponderar a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave (art. 78, II, ‘a’, CPP) que, no caso, é o crime de lavagem de dinheiro (artigo 1o, “caput”, § 2o, inciso I, c/c § 4o da Lei 9613/98).
6. Tratando-se de crime permanente, em que consumação se perpetua no tempo, aplica-se a regra prevista no artigo 71, CPP, que dispõe: “Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”. Sendo o juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras quem primeiro decidiu acerca das inúmeras medidas cautelares efetivadas ao longo das investigações, este deve ser o juízo competente para processar e julgar a respectiva ação penal.
5. As regiões administrativas de Águas Claras e Taguatinga são contíguas e externamente pequenas quando comparadas a Comarcas de outros Estados da Federação, não havendo, portanto, que se inferir dificuldades para a colheita de provas em uma ou em outra.
6.No processo penal o reconhecimento de nulidade absoluta ou relativa depende de demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
7. Concedida parcialmente a ordem.